Tribunal: TJES
Processo: 5017156-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017156-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARLON LAPA CARDOZO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DE CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por candidato eliminado de concurso público contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Administração Pública e julgou prejudicado o agravo interno. O embargante alega existência de omissão, contradição e obscuridade no julgamento, especialmente quanto à análise do formulário de investigação social, à aplicação da tese firmada no Tema 22 do STF e à fundamentação sobre inidoneidade moral e proporcionalidade da penalidade de eliminação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar as informações prestadas pelo candidato no formulário de investigação social; (ii) estabelecer se houve contradição entre a decisão proferida e a tese fixada no Tema nº 22 do STF; (iii) determinar se há obscuridade na fundamentação relativa à inidoneidade moral e à proporcionalidade da penalidade imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O voto condutor menciona expressamente os episódios de 2014 e 2020 relatados pelo candidato, concluindo que a exclusão não decorreu de omissão dos fatos, mas da avaliação de insuficiência ou incompletude das informações prestadas, especialmente quanto à omissão da presença de terceiro com entorpecente no episódio de 2014.

4.
A tese do Tema nº 22 do STF foi expressamente considerada, mas interpretada à luz das peculiaridades do cargo público pleiteado e da jurisprudência do STJ, que admite a exclusão por inidoneidade moral independentemente de condenação penal transitada em julgado.

5.
A fundamentação do acórdão é clara ao apontar incompatibilidade do candidato com os padrões éticos da carreira militar, não havendo obscuridade, mas simples discordância interpretativa.

6.
A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou ao rejulgamento da causa com efeitos infringentes, inexistindo vícios sanáveis por essa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A mera discordância do embargante com a conclusão do acórdão não configura vício sanável por embargos de declaração.

2. É legítima a exclusão de candidato em fase de investigação social por inidoneidade moral, ainda que ausente condenação penal com trânsito em julgado, conforme jurisprudência do STJ.

3. A fundamentação que interpreta o Tema 22 do STF à luz das especificidades do cargo público não incorre em contradição, desde que coesa e motivada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CF/1988, art. 5º, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 22 da Repercussão Geral. STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
MARLON LAPA CARDOZO

contra o v. acórdão proferido no evento 12859619 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargado e, no mérito, deu-lhe provimento, bem como julgou prejudicado o recurso de agravo interno.

Em suas razões recursais acostadas no evento 13555274, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelos seguintes vícios: a) omissão quanto à análise da resposta completa prestada na Ficha de Investigação Social (FIS), especialmente no item “J. Envolvimento em Ocorrências”, onde o embargante afirma ter relatado os episódios de 2014 e 2020, demonstrando, assim, ausência de má-fé; b) contradição com a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 22, ao considerar como fundamento para exclusão elementos desprovidos de condenação penal transitada em julgado, como o Acordo de Não Persecução Penal e boletins de ocorrência; e c) obscuridade na fundamentação quanto à inidoneidade moral e à proporcionalidade da penalidade de eliminação, deixando de demonstrar de forma clara como os fatos antigos e pontuais comprometeriam a aptidão do candidato ao cargo público pretendido.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

No entanto, não se identifica, na hipótese em análise, a presença de qualquer dos vícios apontados.

Quanto à alegada omissão, verifica-se que os episódios mencionados, de 2014 e 2020, foram expressamente referidos no voto condutor. A conclusão de que houve omissão relevante não decorreu da ignorância dos fatos, mas da avaliação de que as informações prestadas na fase de investigação social eram insuficientes ou incompletas, especialmente quanto à presença de um terceiro com substância entorpecente no episódio de 2014, fato esse que, segundo os autos, teria sido omitido. Assim, ainda que o embargante alegue ter fornecido tais informações, não há omissão na decisão, mas apenas divergência quanto ao conteúdo e à suficiência das declarações.

No tocante à alegada contradição com o Tema nº 22 do STF, também não prospera a insurgência. A decisão embargada reconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de eliminação automática de candidatos com base em registros sem trânsito em julgado, porém interpreta essa diretriz à luz das peculiaridades do cargo em disputa e da jurisprudência do STJ, que admite a exclusão quando constatada inidoneidade moral, ainda que ausente condenação penal. A linha argumentativa do acórdão é coesa e internamente harmônica, não havendo entre seus fundamentos qualquer premissa inconciliável.

Já quanto à suposta obscuridade, não se verifica dificuldade de compreensão dos fundamentos do acórdão. A decisão é clara ao indicar que a conduta atribuída ao candidato e a omissão de dados relevantes demonstrariam incompatibilidade com os padrões éticos e de confiança exigidos pela carreira militar. Eventuais dúvidas sobre a razoabilidade dessa conclusão não configuram obscuridade no plano técnico, mas sim eventual discordância interpretativa, insuscetível de correção por meio dos embargos declaratórios.

Assim, é perceptível o interesse do embargante em rediscutir as conclusões fáticas e jurídicas esposadas pelo acórdão. A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.